Tribunal: TJMT
Processo: 1032098-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032098-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (EMBARGANTE), LUCIANE CRISTOVAO DA ROCHA PESSOA - CPF: 929.504.261-15 (EMBARGANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal no Recurso de Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise dos pressupostos para concessão de tutela de urgência, justificando, assim, a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração visam exclusivamente sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e objetiva os fundamentos invocados, tendo concluído pela ausência dos pressupostos legais para concessão do efeito suspensivo, notadamente a inexistência de demonstração concreta e objetiva de risco de dano grave ou de difícil reparação.

5.

A ilegitimidade passiva arguida pelos embargantes foi expressamente considerada matéria de mérito, a ser oportunamente examinada no julgamento final do Agravo de Instrumento.

6.

A pretensão dos embargantes, sob o pretexto de sanar omissão, objetiva, em verdade, rediscutir o mérito, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADAIR CRISTOVÃO e LUCIANE CRISTOVÃO DA ROCHA

em face do acórdão de id. 278723087, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos embargantes, mantendo a decisão de id. 253416189 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam
a existência de omissão no julgado quanto ao reconhecimento da probabilidade do direito e do perigo de dano, fundamentos aptos a justificar a concessão da tutela de urgência, visando à suspensão de execução proposta contra eles, na qualidade de herdeiros do falecido Alberto da Rocha. Defendem que o acórdão deixou de se manifestar sobre fundamentos relevantes: i) a inexistência de partilha de bens, o que afastaria sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução; e ii) o risco iminente de constrição patrimonial indevida, inclusive sobre bens de um dos embargantes que se encontra em recuperação judicial
.
Afirma que há antecipação de tutela recursal deferida em outros casos correlatos. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar o vício apontado, com consequente atribuição de efeitos infringentes no sentido de deferir a tutela recursal no Agravo de Instrumento
(id.
280917864
)
.

O embargado
PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. não apresentou contrarrazões

(id. 285226378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões no acórdão embargado quanto à probabilidade do direito evidenciada e o perigo de dano demonstrado.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em análise, não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, ao fundamentar expressamente na ausência dos pressupostos legais para concessão de efeito suspensivo, notadamente a falta de demonstração concreta e objetiva do risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como na compreensão de que a ilegitimidade passiva arguida constitui matéria de mérito, a ser examinada no julgamento final do Agravo de instrumento.

Nesse contexto, verifico que o órgão julgador apreciou, de forma clara e objetiva, os fundamentos invocados pelos embargantes e os pontos relevantes à análise do pedido de tutela provisória, não havendo omissão a ser suprida.

O argumento dos embargantes de que decisões proferidas em outros processos análogos ensejaram a concessão de tutela recursal não vincula o julgamento desta Câmara, especialmente porque cada processo possui peculiaridades fáticas e jurídicas que demandam apreciação individualizada.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, cabe destacar que o mérito do Agravo de instrumento já poderia ter sido apreciado, não fosse a interposição sucessiva de recursos pelos próprios embargantes, os quais, na prática, vêm retardando o desfecho da controvérsia.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025